Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-13.2008.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001018-13.2008.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA DOS ROLAMENTOS ZEPPENFELD LTDA - ME - CNPJ: 03.280.868/0001-80 (EMBARGANTE), HELIO ZEPPENFELD - CPF: 283.485.759-87 (EMBARGANTE), HILTON ZEPPENFELD - CPF: 851.974.591-15 (EMBARGANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DO PLEITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO PELO DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo estatal, mormente porque, na ausência de Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento da referida verba ao defensor dativo, que não possui obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Casa dos Rolamentos Zeppenfeld Ltda - ME

contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001018-13.2008.8.11.0093, visando suprir omissão no que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários nesta fase recursal.

Assim, pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a mencionada omissão e, via de consequência, que sejam fixados os honorários advocatícios (pág.63-id.n.

41162460)

Não há contrarrazões (certidão – pág.65 - id.n.

43496988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Casa dos Rolamentos Zeppenfeld Ltda – ME contra o acórdão desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0001018-13.2008.8.11.0093, interposto pelo Fisco estadual.

Da análise dos autos verifica-se que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude do abandono de causa pelo Fisco estadual, foi mantida por esta Colenda Câmara.

Verifica-se, ainda, que a decisão colegiada não se manifestou acerca do arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Por oportuno, registro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, confere-se do acórdão proferido que, realmente, não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios trazido nas contrarrazões recursais apresentadas pelo douto causídico que patrocinou a embargante (págs.01/04 – id.n.24305484).

Desse modo, considerando tratar-se de direito legítimo e, tendo em vista que o labor desenvolvido pelo advogado dativo limitou-se à apresentação das contrarrazões recursais no aludido recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que razão lhe assiste.

Com efeito, na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.REVELIA. RÉU CITADO POR EDITAL.
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO COMO CURADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor da Súmula 196 desta Corte, ‘ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’.

2. Tal curadoria será exercida preferencialmente pela Defensoria Pública, mas, na ausência ou desaparelhamento desta na localidade, tal mister poderá ser desempenhado por advogado dativo, cujos honorários, consequentemente, serão pagos pelo ente estatal. Ocorre que não está em questão a suficiência econômica do réu, e sim o trabalho do advogado dativo, o qual não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de defensor público na localidade.

[...]
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1453363/MG, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2014) g.n.

A vista disso, impõe-se a integração do acórdão embargado mediante a fixação de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses do cidadão envolvido na causa, em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os aclaratórios opostos por

Casa dos Rolamentos Zeppefeld Ltda – ME, a fim de integrar no acórdão a fixação de honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação acima alinhavada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020